Tribunal: TJMT
Processo: 1003118-14.2021.8.11.0045
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003118-14.2021.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WANDERLEIA NUNES MARTINS - CPF: 904.431.441-68 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1003118-14.2021.8.11.0045

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde/MT

Recorrente(s):

Wanderleia Nunes Martins

Recorrido(s):

Banco Bradesco S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de março de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE E DOCUMENTOS PESSOAIS JUNTADOS EM OUTRO PROCESSO JUDICIAL, FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de inscrição em órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 504,42, débito vencido em 25/03/2021, onde a Reclamante não reconhece a origem e a legalidade do débito. Em suas razões recursais, a Autora argumenta que não houve a juntada do contrato de abertura de conta ou o termo de adesão ao cartão e que nunca manteve qualquer relação contratual com o requerido.

2. Entretanto, no processo judicial n. 8074654-40.2017.811.0001 – PROJUDI, mesmas partes, o Banco Bradesco juntou o contrato de abertura de conta corrente, datado de 15/06/2015, realizado ainda com o Banco HSBC, em que consta expressamente a opção por cartão de crédito; cartão de assinaturas, certidão de nascimento, documento de identificação, comprovante de renda e residência. Sabe-se que em julho de 2016 houve a incorporação do Banco HSBC pelo Banco Bradesco, sendo a conta corrente da Autora transferida para o Reclamado, o que confirma a existência da relação contratual entre as partes. Já o débito, encontra-se devidamente comprovado, por meio da fatura vencida em 25/03/2021, no valor de R$ 504,42, não havendo provas do adimplemento.

3. Se a instituição financeira coleciona, em sua defesa, as faturas de cartão de crédito, nas quais constam compras realizadas e pagamentos efetuados e, a meu ver, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação.

4. Se restar comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

5. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, já que permaneceu insistindo na ausência de relação jurídica entre as partes, mesmo o banco apresentando faturas do cartão de crédito com compras realizadas desde o ano de 2016, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

6. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
“Ex Positis”, opino pela improcedência dos pedidos iniciais, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. OPINO, por fim, pela CONDENAÇÃO da parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 2% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, CPC;
”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há o que se falar sobre a gratuidade de justiça, revogada neste momento. Condeno a Recorrente ainda ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor a causa.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2022